Tribunal: TJMT
Processo: 1013061-59.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013061-59.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), BRUNO WILLAMES CARDOSO LEITE - CPF: 023.818.243-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL 11.734/2022, QUE ALTERA A LEI ESTADUAL 11.550/2021 – PROGRAMA MATO GROSSO SÉRIE A – PATROCÍNIO ESTATAL ÀS EQUIPES DE FUTEBOL QUE DISPUTEM AS SÉRIES A E B DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL – CBF – ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA E CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO – IMPROCEDÊNCIA – ANUÊNCIA DO GOVERNADOR – MERA AMPLIAÇÃO DO ESPECTRO DE INCIDÊNCIA DA NORMA, SEM ALTERAR A ESTRUTURA E AS ATRIBUIÇÕES PREEXISTENTES – AÇÃO DIRETA
IMPROCEDENTE
.

A anuência do chefe do executivo estadual, sancionando lei de iniciativa parlamentar que apenas amplia o espectro de incidência de norma anterior de iniciativa do próprio governador, permitindo ao ente público estadual pactuar contratos de patrocínio com equipes do futebol mato-grossense, por meio da Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso – SECEL, mantendo as rédeas dos pagamentos por meio de regulamentação por decreto, não reflete inconstitucionalidade por vício de iniciativa [art. 39, II, “d”, da CE/MT, tampouco ofensa ao princípio da separação dos poderes [art. 9º da Carta Magna estadual]; pelo contrário, reforça a importância do desporto como direito social para a forma de promoção da pessoa humana, do qual é dever do Estado de Mato Grosso tutelar,
ex vi
das disposições do art. 3º, inciso II, c/c art. 13 e 257, todos do Constituição Estadual. Ação direta improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

O
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, Dr. José Antônio Borges Pereira, ajuíza a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade com adminículo nos arts. 96, inciso I, alínea “d”, c/c 124, III, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, com pedido de medida cautelar visando a inicial suspensão da vigência da integralidade da
Lei Estadual Mato-grossense 11.734, de 12 de abril de 2022
, que modificou o
Programa Mato Grosso Série A
, bem como, pedido de procedência total, com a consequente declaração de inconstitucionalidade integral da norma estadual impugnada, por violação aos arts. 9º e 39, parágrafo único, inciso II, alínea “d”, da CE/MT.

De acordo com o autor, a lei impugnada, ao modificar programa de fomento criado pelo Poder Executivo Estadual e, ainda, ao estabelecer atribuições para a Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso – SECEL, imiscui indevidamente nas atribuições do chefe do Poder Executivo Estadual, Governador de Mato Grosso, ferindo de morte o princípio da separação de poderes, vilipendiando, ainda, o art. 9º e o art. 39, parágrafo único, inciso II, alínea “d” da Constituição do Estado de Mato Grosso da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Instrui a ação com cópia da publicação da lei impugnada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, conforme id. 133961676, p. 1, fl. 16-pdf.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio [id. 108557456] ao eminente Des. Paulo da Cunha, perante o Órgão Especial do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O termo de análise de prevenção não apontou processos passíveis de gerar prevenção de julgador [id. 133997660, p. 1, fl. 19-pdf].

A certidão no id. 133997661, p. 1, fl. 20-pdf assinalou que a ação direta independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

O eminente relator sorteado determinou a requisição de informações ao Governador do Estado de Mato Grosso e à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, no prazo de cinco dias [id. 134820696, p. 1, fl. 21-pdf].

A
Assembleia Legislativa de Mato Grosso
prestou informações em 19/7/2022, id. 135895699, pp. 1-9, fls. 29/38-pdf, assinalando a prevenção deste Magistrado para o processo e julgamento da demanda, tendo em vista o ajuizamento anterior da ADI 1020220-87.2021.8.11.0000.

Além disso, assinalou que o ato normativo debatido não padece de vício de inconstitucionalidade, na medida em que não versa sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado, visto que já constavam do projeto encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, quando da aprovação da Lei Estadual n. 11.550/2021.

Salienta, ainda, que a instituição do programa de incentivo ao futebol de Mato Grosso não está vinculado aos casos de limitação da iniciativa parlamentar de que trata o art. 39 da CE/MT, sendo-lhe, portanto, legítimo disciplinar por meio de lei questões de apoio ou fomento às atividades culturais e desportivas no âmbito do Estado, por expressa autorização do art. 217 da CF/88, ainda que indiretamente venham a criar despesas para o ente federativo.

Nessa esteira, postulou o indeferimento da concessão da tutela de urgência reclamado pelo chefe do Ministério Público Estadual, tendo em vista a ausência de prova do
fumus boni iuris
e a ocorrência de
periculum in mora inverso
, “[...]
pois qualquer tentativa de barrar a utilização da norma impugnada causará prejuízos a promoção do futebol profissional mato-grossense que disputem as séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro organizado pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF
” [id. 135895699, p. 8, fl. 36-pdf].

O
Estado de Mato Grosso
, representado pelo Procurador do Estado Dr. André Xavier Ferreira Pinto, prestou informações em 22/7/2022
sustentando a mesma conclusão exposta pelo Poder Legislativo Estadual
[id. 136522698, pp. 1-2, fls. 39/40-pdf], ou seja, pela
ausência de inconstitucionalidade da norma impugnada
e pela impossibilidade de concessão da tutela de urgência.

Assere que a nova lei
não criou
novas atribuições para a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, e o art. 258, § 2º, da CE/MT, estabelece que a destinação de recursos para o desporto profissional se dá por meio de lei estadual específica, como é o caso.

Tem-se, ainda, que por iniciativa da SECEL/MT, o Governador do Estado editou o Decreto Estadual n. 1418, de 30/6/2022, regulamentando a Lei Estadual n. 11.550/2021, já modificada.

Considerando a alegada prevenção de julgador no julgamento da ADI, foram os autos submetidos à redistribuição, por determinação do relator sorteado [id. 138047181, pp. 1-2, fls. 41/42-pdf].

A
Assembleia Legislativa de Mato Grosso
ratificou em 02/9/2022 a manifestação anterior [id. 142212196, pp. 1, fl. 54-pdf].

A
Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso
, por sua vez,
defendeu o texto impugnado
, esclarecendo nas informações prestadas em 12/9/2022 [id. 143261650, pp. 1-12, fls. 55/66-pdf] que a manifestação técnica ratificada pelo Governador do Estado bem demonstra que a Lei n. 11.734/2022 não criou atribuições para a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, apenas ampliaram as existentes, que, ao seu modo, foram edificadas pela Lei n. 11.550/2021, a fim de garantir isonomia e uniformidade ao incentivo legal às equipes de futebol.

Além disso, sustentou que a norma não alterou a composição do quadro de funcionários da Secretaria Estadual, ao contrário, apenas amplificou as competências já atribuídas, visando atender às mais diferentes necessidades e diversidades dentro de seu escopo inaugural, estando dentro dos limites orçamentários e administrativos existentes.

Conclui, adiante, que a “
lei impugnada assume a natureza de uma diretriz geral de política de acesso à cultura, esporte e lazer, cuja estruturação não é atribuição privativa do Chefe do Poder Executivo, eis que ela não se encontra no rol taxativo do art. 39, par. único, II, da CE/MT, podendo, assim, ser exercida também por iniciativa do Poder Legislativo
” [id. 143261650, p. 7, fl. 61-pdf].

Por último, assinalou que, ainda que a lei contenha potencial para aumento de despesa, cuida-se de mera possibilidade, estando, ademais, vinculada às previsões orçamentárias predeterminadas, tudo em conformidade com o Tema 917, aprovado em sede de Repercussão Geral perante o Pretório Excelso.

Pede, assim, a declaração de constitucionalidade da norma, que não se reveste de vício de inconstitucionalidade, e o consequente indeferimento do pedido de tutela de urgência reclamado na inicial.

A
Subprocuradoria-Geral Jurídico e Institucional
, na pessoa do Dr. Deosdete Cruz Júnior, opinou pelo
deferimento
da medida cautelar, sustentando:

“[...]
importante dizer que não se pretende com a presente ação infirmar contratos de patrocínio entabulados entre o Poder Público e os patrocinados e nem negar a importância do futebol para a promoção do turismo mato-grossense.

A pretensão ministerial possui como única missão, e aí com vistas a resguardar a higidez do ordenamento constitucional, revelar que a lei responsável por promover esse programa de incentivo possui em seu bojo vícios de inconstitucionalidades incuráveis e que, vale destacar, não foram afastados pela manifestação dos órgãos interessados na defesa da norma.

Com efeito, por mais que a PGE/MT argumente em sentido contrário, é inegável que a Lei nº 11.734/2020, deflagrada pelo Poder Legislativo estadual, promove alteração nas atribuições da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (SECEL), incidindo, assim, em dupla violação ao ordenamento constitucional:

i) em um primeiro momento fere a previsão contida no art. 39, inciso II, alínea d, da Carta Estadual, que relega à iniciativa privativa do Chefe do Executivo (e não do parlamento) a atribuição para deflagrar projeto de lei tocando em ‘criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado’, e,

ii) em um segundo momento, como consequência dessa indesejável ingerência de um poder sobre o outo, agride o Princípio da Separação dos Poderes, cuidadosamente esculpido no art. 9º da CE/MT.

O § 1º do art. 2º da Lei nº 11.734/2022 é bem sintomático desse indesejável quadro de ingerência [...]

O incentivo mencionado no inciso II, diz respeito a ‘concessão de incentivo financeiro, por meio de patrocínio, a ser formalizada por contrato firmado diretamente com empresas ou associações que representem as equipes profissionais que se enquadrem no art. 1º desta Lei’.

Conjugando a previsão contida nesses dois dispositivos, - inaugurados, imprescindível destacar, pela iniciativa do Poder Legislativo – é possível visualizar que a AL/MT impôs à SECEL a atribuição de firmar diretamente com as empresas interessadas todos os contratos de patrocínio referentes, evidentemente, ao Estado de Mato Grosso inteiro, cenário que, inevitavelmente, gerará uma modificação aguda na dinâmica do trabalho do órgão, dado o grande volume de expediente que muito provavelmente surgirá com a possibilidade dos contratos de patrocínio.

Não se trata, como alega a PGE/MT, de mero alargamento de atribuição já desempenhada pela SECEL, pois, ainda que em alguma medida se possa reconhecer que a realização de contratos é atividade íntima da secretaria em questão (bem como de qualquer outro órgão inserido na estrutura da Administração Pública), certo é que os contratos de patrocínio são uma hipótese inusitada de negócio jurídico.

Assim sendo, os contratos de patrocínio demandarão capacitação de servidores e estudo técnico, visando investigar a melhor forma de implementá-los, circunstância necessária até mesmo em razão da grande quantidade de dinheiro público envolvido; mais, após a conclusão do contrato a SECEL deverá ainda acompanhar a sua execução, objetivando averiguar se as empresas estão divulgando as potencialidades turísticas (§2º do art. 2º da Lei nº 11.734/202).

Enfim, a implementação dos contratos do patrocínio, exigirá, como visto, modificação na estrutura e atribuição da SECEL, amarrando a secretaria desde as fases iniciais do contrato, como atendimento as empresas, tratativas inicias, formulação do contrato, até as fases derradeiras, como a conclusão, execução e acompanhamento desses contratos, sufocando o órgão e impedindo o regular e sadio desenvolvimento das suas atribuições naturais (aquelas discriminadas pelo Chefe do Executivo – como exige o ordenamento constitucional – e não pelo Poder Legislativo), tudo em franca violação ao art. 39, parágrafo único, inciso II, alínea ‘d’, da Carta Estadual e, dada a ingerência, ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 9º da CE/MT).

Como dito na inicial, o TJ/MT está repleto de precedentes freando a atividade legiferante do Poder Legislativo que atua, intencionalmente ou não, com o desígnio de sufocar os órgãos administrativos umbilicalmente ligados à estrutura do Poder Executivo, como sói a ocorrer no caso em tela, onde temos lei de origem parlamentar promovendo alteração na estrutura e atribuição da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

Daí porque, smj., o reconhecimento da inconstitucionalidade do diploma ora atacado é a medida que se põe, eis que estamos diante de uma norma deflagrada pelo Poder Legislativo tocando em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo (art. 39º, parágrafo único, inciso II, alínea “d”, da Constituição do Estado de Mato Grosso), ingerência esta que infirma, consequentemente, o Princípio da Separação dos Poderes (art. 9º da Carta Estadual).

Como nota derradeira, cumpre dizer que o precedente indicado pela PGE/MT – aquele firmado na ADI nº 1020220-87.2021.8.11.000, onde o Des. Relator indeferiu a medida cautelar em desfavor à pretensão ministerial - não pode ser usado aqui como paradigma de confronto, em razão da distinção existente no direito material controvertido nas ações. Em detalhes, enquanto lá a investigação do grau de higidez da norma passava pela suposta violação aos princípios administrativos (v.g., transparência e moralidade), campo profícuo ao exercício do juízo discricionário do julgador, aqui a margem especulativa é menor, pois o pleito ministerial encontra amparo em um evidente vício de iniciativa, que, uma vez, detectado, clama por um provimento jurisdicional com o fito de expurgá-lo do ordenamento jurídico
” [parecer, id. 146506181, pp. 2-4, fls. 69/71-pdf].

O Órgão Especial, em sessão realizada no dia 16/02/2023, indeferiu a liminar vindicada, à unanimidade de votos, consoante ementa abaixo transcrita:

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL 11.734/2022, QUE ALTERA A LEI ESTADUAL 11.550/2021 – PROGRAMA MATO GROSSO SÉRIE A – PATROCÍNIO ESTATAL ÀS EQUIPES DE FUTEBOL QUE DISPUTEM AS SÉRIES A E B DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL – CBF – ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA E CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO – PRETENDIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – NÃO COMPROVAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR NÃO CONCEDIDA.

Não se concede tutela de urgência na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face de norma estadual que apenas modifica outra norma, não criando, aparentemente, e nem alterando as atribuições da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso com a instituição do Programa Mato Grosso Série A. Medida cautelar não concedida.
” [id. 160135189, pp. 1-2, DJEN de 08/3/2023].

Em atenção aos termos do art. 6º da Lei n. 9.868/99, a
Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso
, manifestou-se nos autos,
defendendo o texto impugnado
[id. 161351694, p. 1, fl. 107-pdf] nos moldes por ela já enfocados anteriormente.

A
Assembleia Legislativa de Mato Grosso
prestou informações em 03/4/2023 [id. 164039661, p. 1, fl. 108-pdf], reiterando a manifestação constante do id. 135895699, pp. 1-9, fls. 29/38-pdf, em defesa do ato normativo impugnado.

A
Subprocuradoria-Geral Jurídico e Institucional
, na pessoa do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela
procedência
da ação direta de inconstitucionalidade, reiterando os termos do parecer contido no id. 146506181, pp. 1-4, fls. 68/71-pdf.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada por legitimado universal, nos termos do art. 124, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, colimando defender assunto de interesse público regional, estando instruída, ainda, com cópia da Lei que é impugnada, inclusive com a indicação de sua publicação na imprensa oficial.

De outro lado, a inicial indica a extensão do âmbito de inconstitucionalidade, adstrito ao fundamento de vício de iniciativa, preenchendo, pois, as condições do art. 3º da Lei n. 9.868/99.

A Lei Estadual Mato-grossense n. 11.734, de 12 de abril de 2022,de autoria do Dep. Est. Carlos Avallone, alterou a Lei Estadual Mato-grossense n. 11.550, de 03 de novembro de 2021, de autoria do Governador do Estado de Mato Grosso, foi regularmente submetida a processo legislativo pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e sancionada e publicada no órgão oficial de imprensa [DOE 28.223, de 12/4/2022], para o fim de ampliar o âmbito de abrangência do chamado
Programa Mato Grosso Série A
, criado com o objetivo de
patrocinar equipes de futebol profissional mato-grossense que disputem as séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro de Clubes do gênero masculino, e A1, A2 e A3 do gênero feminino, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol [CBF]
, estabelecendo o
pagamento de R$3.500.000,00 para clubes das séries A e A1
,
R$2.000.000,00 para clubes que disputem a série B e A2
,
R$1.500.000,00 para clubes da série “C” e “A3”
, e
R$1.000.000,00 para clubes da série D
, em
contrato de patrocínio
, devendo, em contrapartida, entre outras condições previstas em contrato, divulgar, de forma associada à sua imagem, as potencialidades turísticas, econômicas e ambientais do Estado de Mato Grosso.

O escopo da norma estadual reformada é de incentivar a maior profissionalização das equipes de futebol mato-grossense, oferecer melhores condições para o acesso às séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol, organizado pela CBF, promover os meios para que as equipes se mantenham nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, organizado pela CBF, fortalecer o futebol profissional mato-grossense, difundir as potencialidades do Estado de Mato Grosso, por meio da imagem da entidade patrocinada, junto ao público e aos canais de mídia.

Ainda de acordo com a legislação estadual referida, ora alvo de impugnação na presente ação objetiva, a
Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso - SECEL
,
por meio de regulamentação específica já determinada por meio do Decreto Estadual n. 1.418, de 30/6/2022
, é responsável pelo planejamento, administração, direção e execução das atividades do Programa Mato Grosso Série A.

Por último,
as despesas com o cumprimento dos contratos correrão à conta do orçamento da SECEL
, admitindo-se suplementação se houver comprovada necessidade.

Confira-se o inteiro teor da norma publicada:

“
LEI Nº 11.734, DE 12 DE ABRIL DE 2022.

Autor: Deputado Carlos Avallone

Altera dispositivos da Lei nº 11.550, de 03 de novembro de 2021, que dispõe sobre a criação do Programa Mato Grosso Série A, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o art. 1º da Lei nº 11.550, de 03 de novembro de 2021, que dispõe sobre a criação do Programa Mato Grosso Série A, e dá outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 1º Fica instituído o Programa Mato Grosso Série A com o objetivo de patrocinar as equipes do futebol profissional mato-grossense que disputem as séries A, B, C e D, no gênero masculino, e A1, A2 e A3, no gênero feminino, do Campeonato Brasileiro organizado pela Confederação Brasileira de Futebol - CBF.

§ 1º O Programa Mato Grosso Série A tem por finalidade:

I - incentivar a maior profissionalização das equipes de futebol de Mato Grosso;

II - oferecer melhores condições para acesso às principais divisões do futebol brasileiro, feminino e masculino;

III - promover os meios para que as equipes se mantenham nas séries A, B, C e D, no gênero masculino, e A1, A2 e A3, no gênero feminino, do Campeonato Brasileiro organizado pela CBF;

IV - fortalecer o futebol profissional mato-grossense;

V - difundir as potencialidades do Estado de Mato Grosso por meio da imagem da entidade patrocinada junto ao público e aos canais de mídia.

§ 2º No caso em que não houver equipes do futebol profissional mato-grossense que disputem as séries A, B, C e D, no masculino, e A1, A2 e A3, no feminino, será observada a regra estabelecida no art. 4º desta Lei.’

Art. 2º Fica alterado o art. 2º da Lei nº 11.550, de 03 de novembro de 2021, que dispõe sobre a criação do Programa Mato Grosso Série A, e dá outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 2º O Programa Mato Grosso Série A contemplará medidas de apoio ao futebol profissional e às equipes profissionais que estejam disputando ou que venham a disputar as séries A, B, C e D, bem como as séries A1, A2 e A3, do Campeonato Brasileiro organizado pela Confederação Brasileira de Futebol, nas modalidades masculina e feminina, mediante:

I - estabelecimento de parcerias entre a Administração Estadual e as equipes profissionais mato-grossenses, com cessão gratuita ou onerosa de bens móveis e imóveis;

II - concessão de incentivo financeiro, por meio de patrocínio, a ser formalizada por contrato firmado diretamente com empresas ou associações que representem as equipes profissionais que se enquadrem no art. 1º desta Lei.

§ 1º O incentivo mencionado no inciso II deste artigo será fixado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer – SECEL de acordo com a categoria do campeonato estabelecido no art. 1º desta Lei, respeitando as previsões orçamentárias anuais e será concedido para cada equipe que disputar o respectivo campeonato, podendo ser renovado anualmente.

§ 2º Como condição para recebimento do incentivo de que trata o inciso II deste artigo, as equipes profissionais mato-grossenses deverão, entre outras condições previstas em contrato, divulgar, de forma associada à sua imagem, as potencialidades turísticas, econômicas e ambientais do Estado de Mato Grosso.’

Art. 3º Fica alterado o art. 4º da Lei nº 11.550, de 03 de novembro de 2021, que dispõe sobre a criação do Programa Mato Grosso Série A, e dá outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 4º Fica a SECEL autorizada a firmar contrato de patrocínio, de forma direta, com as pessoas jurídicas representantes das equipes profissionais masculinas, que estejam disputando as séries A, B, C e D, e das femininas nas séries A1, A2 e A3 do Campeonato Brasileiro, organizado pela CBF, nos valores de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) para clube na série A e A1, R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para clube na série B e A2, R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para clube na série C e A3, e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para clube na série D.’

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 12 de abril de 2022, 201º da Independência e 134º da República..

MAURO MENDES

Governador do Estado
”.

Sobre o tema descrito na presente ação objetiva, conquanto se alegue que as alterações em Programa criado pelo Poder Executivo, por meio da Lei n. 11.550/2021, deveriam ter sido deflagradas por ato de iniciativa do Governador do Estado, não vislumbro procedência à alegação de vício de iniciativa, na medida em que apenas amplia o âmbito de abrangência de outra lei já criada e sancionada,
de autoria do Governador do Estado
, prestando assim uma maior isonomia e uniformidade entre todos os clubes de futebol de Mato Grosso.

Aliás, de se notar a idoneidade do argumento sustentado pelo douto Procurador da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, no sentido de que a iniciativa para deflagrar processo legislativo em matéria de apoio às atividades desportivas é ampla, aparentemente não incidindo na reserva de iniciativa prevista no art. 39, parágrafo único, da CE/MT.

É importante registrar, ainda, que a norma impugnada não promove alteração na composição dos quadros de funcionários da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, não provoca mudança aguda na sua estrutura, muito menos impede o regular funcionamento das atividades desportivas no âmbito estadual, apenas estabelecendo incentivo, amparado no ordenamento jurídico, de fomento à atividade desportiva pelo Poder Público.

Ainda que se possa cogitar que qualquer alteração mínima nesses órgãos já implique ingerência em atribuições do executivo estadual, de outro lado, não se pode olvidar que o Poder Legislativo tem como função primária justamente o exercício da atividade legiferante, isto é, cabe precipuamente a este inovar no ordenamento jurídico impondo obrigações assinaladas pelos signos da abstração, impessoalidade e generalidade.

De se notar, ainda, que
o próprio governador do Estado de Mato Grosso
subscreveu o Ofício n. 0468/2022/GAB/SECEL/MT, de 18/7/2022, esclarecendo que a lei impugnada
NÃO CRIOU
novas atribuições para a Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso – SECEL, mas
apenas ampliou aquelas preexistentes quando da publicação da Lei n. 11.550/2021, de autoria do próprio governador
.

Prossegue salientando que o ato normativo promove “[...]
incentivo à profissionalização das equipes de futebol, o oferecimento de melhores condições para o acesso às principais divisões do futebol brasileiro, masculino e feminino, ao mesmo tempo que fortalece e difunde, as potencialidades do Estado de Mato Grosso, por meio da imagem da entidade patrocinada, junto ao público e aos canais de mídia
”, esclarecendo, ainda, que a inovação legislativa reconhece a importância do desporto como direito social para a forma de promoção da pessoa humana, do qual é dever do Estado de Mato Grosso tutelar por força das disposições do art. 3º, inciso II, c/c art. 13 e 257, todos do Constituição Estadual, tendo a sua criação obedecido à reserva legal de que trata o art. 258, § 2º.

Por último,
o art. 6º da Lei Estadual n. 11.550/2021 - que limitou a eficácia da norma, deixando a cargo do Poder Executivo Estadual o dever de regulamentá-la, inclusive no tocante à dotação orçamentária -
continua vigente
mesmo com o advento da Lei Estadual n. 11.734/2022
, possibilitando deduzir, assim, que as rédeas das despesas porventura surgidas em razão do fomento esportivo continuam pertencendo o poder executivo estadual.

Nesse passo,
a julgar que o governador do Estado anuiu expressamente às alterações de lei,
a uma
, porque sancionou a lei,
a duas
, porque, na presente ação direta de inconstitucionalidade, esclareceu os benefícios trazidos pela ampliação das regras constantes da Lei Estadual n. 11.550/2021, e,
a três
, porque de acordo com o art. 6º da Lei n. 11.550/2021, continua cabendo ao governador, por meio de decreto, regulamentar o fomento esportivo
, não nos parece que a melhor interpretação dos arts. 9º e 39, parágrafo único, da Constituição Estadual, passe pelo reconhecimento de que qualquer lei deflagrada pelo Poder Legislativo, ainda que toque minimamente no corpo de órgãos da administração pública, seja fonte de inconstitucionalidade por vício de iniciativa.

Esse cenário de ingerência, que deve efetivamente ser repudiado pelo Poder Judiciário, deve surgir tão somente quando a norma legislativa implique em verdadeira alteração da atribuição dos órgãos, e não quando os toca de modo superficial, sob pena de obliterarmos ou ao menos engessarmos a função precípua do Poder Legislativo, que é a de deflagrar leis e, portanto, inovar o ordenamento jurídico posto.

É realmente difícil imaginar uma norma deflagrada pelo Poder Legislativo que não toque direta ou indiretamente, seja em grau mais profundo ou raso, na estrutura ou atribuições da Administração Pública Estadual.

É dizer, qualquer norma iniciada pela Casa de Leis acabará, invariavelmente, atingindo o corpo da Administração Pública, e, dentro desse contexto, o Poder Judiciário deverá analisar cuidadosamente se o ato em questão altera verdadeiramente a estrutura/atribuição do órgão, caso em que a atuação legislativa deve ser freada, ou se apenas toca no corpo administrativo de maneira a não constranger sua estrutura, caso em que a iniciativa parlamentar deverá ser prestigiada.

Como bem registra a douta Procuradoria-Geral do Estado, em defesa do ato normativo fustigado,
mutatis mutandis
, o Pretório Excelso, ao examinar o
Tema 917
, reconheceu Repercussão Geral no ARE 878911 RG, estabelecendo a seguinte conclusão, em simetria ao presente contexto:

“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência.
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.” [STF, ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016,
negritei.
]

Com efeito, conclui-se que a anuência do chefe do executivo estadual, sancionando lei de iniciativa parlamentar que apenas alarga o espectro de incidência de norma anterior de iniciativa do próprio governador, permitindo ao ente público estadual pactuar contratos de patrocínio com equipes do futebol mato-grossense, por meio da Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso – SECEL, mantendo as rédeas dos pagamentos por meio de regulamentação por decreto, não reflete inconstitucionalidade por vício de iniciativa árt. 39, II, “d”, da CE/MT, tampouco ofensa ao princípio da separação dos poderes [art. 9º da Carta Magna estadual]; pelo contrário, reforça a importância do desporto como direito social para a forma de promoção da pessoa humana, do qual é dever do Estado de Mato Grosso tutelar,
ex vi
das disposições do art. 3º, inciso II, c/c art. 13 e 257, todos do Constituição Estadual.

Por último, reitero os termos já expendidos quando do julgamento da ADI 1020220-87.2021.8.11.0000, para reafirmar que a atividade de patrocínio cumpre um relevante papel na promoção da igualdade e do bem-estar social, não só como chamariz de pessoas de outros Estados e Países, como também, como instrumento de inclusão social, fomentando vários segmentos da sociedade mato-grossense, desde os pequenos comerciantes que atendem nas entradas dos estádios, até a mais complexa rede turístico-hoteleira, servindo, ainda, de resto, como verdadeira vitrine das belezas ambientais, culturais, artificiais, do trabalho, etc, enfim, de toda a empatia e o acolhimento do povo mato-grossense, considerado por muitos, um dos povos mais alegres do mundo.

No cenário da importância regional de atletas deste Estado, pode-se citar o exemplo do atacante
Michael Richard Delgado de Oliveira
, que obteve outrora um relevante destaque ao defender o Clube de Regatas Flamengo, nascido na querida Poxoréu/MT, hoje um dos espelhos de Mato Grosso para o mundo, eleito atleta-revelação do campeonato brasileiro de futebol de 2020.

Mais remotamente, pode-se citar o famoso meia
Beto
[apelido carinhoso dado ao cuiabano de chapa e cruz
Joubert Araújo Martins
], que tanto nos orgulhou nos idos da década de 90 com seu futebol imponente, representando Mato Grosso toda vez que falava em frente às câmeras, incluindo na época em que defendeu a seleção nacional entre 1996 a 1999.

É possível citar pelo menos uma centena de excelentes desportistas que representam e/ou representaram o Estado de Mato Grosso no cenário nacional e mundial, sem que todo esse valor cultural, desportivo e humanitário agregado, tenha sido aproveitado pelo poder público estadual.

Enfim, o futebol é e sempre foi considerado paixão nacional, e, principalmente, um importantíssimo instrumento de inclusão social, e atualmente, a inserção de importantes clubes de Mato Grosso no cenário nacional, fez surgir não apenas uma simples oportunidade para difundir as riquezas aqui existentes, a exemplo de profissionais do esporte de destaque nacional, mas, verdadeiro incentivo a entes da iniciativa privada, estimulando-os a seguir o mesmo exemplo da Administração Pública, realçando ainda mais os verdadeiros interesses públicos perseguidos.

Nesse caso, em boa hora, surge a Lei Estadual n. 11.550, de 03 de novembro de 2021, remodelada pela Lei Estadual n.
11.734, de 12 de abril de 2022
, que vem de alicerçar, com a importância que lhe empresta a sociedade, a atividade de patrocínio estatal, cuja constitucionalidade da atividade em si não é questionada na presente ação direta - cujo escopo é o reconhecimento tão-somente de vício de iniciativa - mas cuja continuidade expandirá a visibilidade que o Estado possui no cenário nacional, quiçá, mundial.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
julgo improcedente
a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face da Lei Estadual Mato-grossense n.
11.734, de 12 de abril de 2022
, publicada no DOE 28.223, de 12/4/2022.

Transitada em julgado a presente decisão, nos termos do art. 6º da Lei n. 9.868/99, ao arquivo, com as formalidades de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023